Tribunal: TJPA
Processo: 0801932-46.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801932-46.2022.8.14.0133

APELANTE: ODICELIA PESSOA LOPES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801932-46.2022.8.14.0133
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADA: ODICELIA PESSOA LOPES

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV) – FAIXA 1.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO.
ATUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMO AGENTE EXECUTOR E GESTOR DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL (FAR). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA PELA HIGIDEZ DA OBRA. MÉRITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. PEDIDO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (ART. 80 DO CPC) EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA PROCESSUAL (ART. 1.021, § 4º, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. (
Id. 30575077
) visando a reforma da decisão monocrática (
Id. 30114810
) que negou provimento ao seu recurso de apelação e proveu o recurso adesivo da autora, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em decorrência de vícios estruturais em imóvel vinculado ao PMCMV – Faixa 1.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar de forma individualizada a legitimidade passiva da instituição financeira em contratos da "Faixa 1" do PMCMV; (ii) verificar se o banco responde por danos morais decorrentes de vícios de construção; e (iii) avaliar a aplicação das multas previstas nos artigos 80 e 1.021, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Rejeição da Preliminar de Ilegitimidade Passiva:
Diferente das operações de mercado, no PMCMV – Faixa 1, o agente financeiro atua como executor de política pública e representante do FAR. O Banco do Brasil tem o dever contratual e legal de fiscalizar a execução da obra, sendo responsável solidário por vícios de construção, conforme sedimentado pelo STJ (REsp 2.194.595/AL).
4.
Dano Moral:
A entrega de residência popular com falhas estruturais graves (infiltrações e fissuras), atestadas em laudo (
Id. 24201336
), extrapola o mero dissabor e atenta contra a dignidade da moradia, configurando dano moral presumido.
5.
Afastamento da Litigância de Má-fé:
Não se vislumbra dolo processual ou conduta maliciosa tipificada no art. 80 do CPC. O exercício do direito de recorrer, ainda que com argumentos reiterados, não configura, por si só, má-fé.
6.
Multa do Art. 1.021, § 4º, CPC:
O recurso apresenta-se manifestamente improcedente ao confrontar jurisprudência consolidada de tribunais superiores e desta Corte sem apresentar distinção fática relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Multa do art. 1.021, § 4º aplicada. Multa do art. 80 indeferida.

Tese:
Nas habitações do PMCMV - Faixa 1, a instituição financeira possui legitimidade passiva
ad causam
e responsabilidade objetiva por vícios construtivos, dada sua função de agente gestor e fiscalizador do empreendimento.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS
Arts. 80, 81, 932, 1.021, §§ 4º e 5º do CPC; Art. 413 do Código Civil; STJ, REsp 2.194.595/AL; STJ, AgInt no REsp 2.096.804/PE.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, bem como condeno o Agravante ao pagamento de multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, ante a manifesta improcedência do recurso, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 4ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 23/02/2026 e encerramento às 14h do dia 02/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801932-46.2022.8.14.0133
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADA: ODICELIA PESSOA LOPES

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (
Id. 30114810
), que negou provimento ao apelo da instituição financeira e deu parcial provimento ao recurso da autora,
ODICELIA PESSOA LOPES
, para fixar indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a condenação por danos materiais em razão de vícios construtivos em imóvel vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) – Faixa 1.

Em suas razões (
Id. 30575077
), o Agravante reitera a preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que atuou como mero agente financeiro e que a responsabilidade exclusiva seria da construtora ou do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). No mérito, nega a existência de ato ilícito e defende que os vícios alegados não ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, inexistindo prova robusta do dano moral. Pugna pela reforma total da decisão para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A Agravada apresentou contrarrazões (
Id. 30751263
), arguindo que o recurso possui intuito meramente protelatório e busca rediscutir matéria já exaurida e pacificada pela jurisprudência. Defende a manutenção da decisão monocrática, enfatizando o papel do banco como executor de políticas públicas e a gravidade dos vícios estruturais que comprometeram sua moradia. Requer a condenação do banco em multa por litigância de má-fé e a manutenção integral do
decisum
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A.

A instituição financeira agravante sustenta, de forma isolada, sua ilegitimidade passiva, argumentando ser mera "agente financeira" e que a responsabilidade pelos danos estruturais no imóvel recairia unicamente sobre a construtora ou sobre o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).

Ressalto, contudo, que tal preliminar deve ser integralmente rejeitada.

A análise da legitimidade passiva do Banco do Brasil em demandas envolvendo o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) exige a verificação da faixa de enquadramento do contrato. No caso sub judice, o imóvel foi adquirido no âmbito da Faixa 1 do programa, voltada a famílias de baixa renda, em que os recursos são provenientes do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).

Nesta modalidade específica, o Banco do Brasil não atua como mero prestador de serviços bancários ou financiador direto. Ele atua como agente executor e gestor de políticas públicas, sendo-lhe delegada a competência para selecionar a construtora, aprovar o projeto e, fundamentalmente, fiscalizar a execução das obras e a entrega das unidades em condições de habitabilidade.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.194.595/AL, consolidou o entendimento de que "a eventual legitimidade da instituição financeira está relacionada à natureza da sua atuação no contrato firmado: é legítima se atuar como agente executor de políticas federais". Sendo este o cenário dos autos, o Banco do Brasil é parte legítima e responde objetiva e solidariamente pela reparação dos danos decorrentes de vícios de construção.

Portanto,
REJEITO A PRELIMINAR
de ilegitimidade passiva.

DO MÉRITO DO AGRAVO INTERNO

Compulsando detidamente os autos e a decisão ora vergastada, verifico que o presente Agravo Interno não merece provimento, devendo a decisão monocrática de Id. 30114810 ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

O cerne da insurgência do Banco do Brasil reside na tentativa de se esquivar da responsabilidade civil ao afirmar ser "mero agente financeiro". Todavia, tal tese já foi exaustivamente afastada. Como o imóvel em questão pertence ao Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1 (destinado a população de baixíssima renda), o banco público não apenas financia, mas atua como legítimo agente executor e gestor de recursos públicos do FAR. Nessa condição, o banco assume o dever legal de entregar um imóvel hígido e seguro, respondendo objetivamente por falhas na fiscalização e na execução da obra. Tal questão já foi, inclusive, apreciada em sede preliminar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é cristalina ao distinguir o papel do banco intermediador do banco executor. No caso do PMCMV – Faixa 1, a legitimidade passiva é indiscutível (REsp 2.194.595/AL).

Quanto ao dano moral, a decisão monocrática fundamentou acertadamente que a aquisição da casa própria representa o projeto de vida de famílias humildes. Receber um imóvel eivado de rachaduras, infiltrações e defeitos estruturais graves (Id. 24201336) gera angústia e sentimento de impotência que superam em muito o dissabor cotidiano. Trata-se de dano moral
in re ipsa
, decorrente da violação à dignidade e à legítima expectativa de moradia digna. O valor fixado em R$ 5.000,00 é condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estando até mesmo abaixo de parâmetros fixados em casos análogos por esta Turma.

DAS PENALIDADES (ART. 80 E ART. 1.021 DO CPC)

Em contrarrazões (Id. 30751263), a recorrida pugna pela aplicação de multa por litigância de má-fé contra o Banco. Contudo, entendo que a conduta do agravante, embora repetitiva, enquadra-se no exercício do direito constitucional ao duplo grau de jurisdição. Não restou demonstrado o dolo específico de prejudicar a parte ou fraudar o juízo, requisitos essenciais para a sanção do artigo 80 do CPC. Assim, deixo de aplicar a multa por litigância de má-fé.

Todavia, o presente Agravo Interno revela-se manifestamente improcedente e unânime em seu julgamento de desprovimento, uma vez que o Banco insiste em tese jurídica (ilegitimidade passiva na Faixa 1) superada por precedentes vinculantes e pacíficos. Tal conduta atrai a incidência da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

Condeno o Agravante ao pagamento de
multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do
artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil
, ante a manifesta improcedência do recurso.

Ressalte-se que a interposição de qualquer outro recurso fica condicionada ao depósito prévio da aludida multa, à exceção dos beneficiários da justiça gratuita, conforme dispõe o
artigo 1.021, § 5º, do CPC
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/03/2026